Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-98.2017.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000153-98.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.963.661-20 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), WANDERSON TESSINARI DA SILVA - CPF: 011.924.701-17 (APELADO), UZIEL TESSINARI DA SILVA - CPF: 033.315.131-30 (APELADO), WANDERLAINE TESSINARI DA SILVA - CPF: 003.450.071-58 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA COM INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL DO SEGURADO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais de no 0000153-98.2017.8.11.0052, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os apelantes ao pagamento de R$75.000,00 a título de seguro prestamista, acrescido de juros e correção monetária com base na taxa Selic, além de condená-los a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o Banco do Brasil defende sua ilegitimidade passiva, pois a Brasilseg Companhia de Seguros é pessoa jurídica distinta, responsável pela negociação direta com seus clientes, sem qualquer participação do Banco no contrato firmado com a parte autora (Id. 178799102).

Diz que o autor não tem legitimidade para intentar a ação porque “
O seguro discutido nos autos, não é um seguro de vida que tem como beneficiário os herdeiros em caso de sinistro, mas sim um seguro prestamista que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário
”.

No mérito, aduz que “
não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro, pois a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita pela seguradora, sem interferência do Banco
”.

Argui que é o único legitimado para pleitear eventual indenização securitária, já que figura como beneficiário, vez que o seguro tinha a única finalidade de quitar o saldo devedor em caso de ocorrência de imprevistos.

Já a Seguradora suscita cerceamento de defesa sob a alegação de que “
a expedição de ofício ao hospital em que o segurado realizava tratamento médico da doença que o levou a óbito, assim como a realização de prova pericial indireta nos documentos a serem apresentados em resposta ao ofício requerido, deve ser produzida a fim de apurar se a doença que causou o falecimento do segurado é preexistente à contratação do seguro
”.

Argumenta que a parte autora possuía doença preexistente, razão pela qual é lícita sua negativa.

Aponta que “
o ilustre juiz deixou de observar que o seguro em discussão se trata de uma apólice de seguro prestamista, deixando de limitar a indenização ao contratado e ainda não se manifestando quanto à necessidade de pagamento primeiramente do saldo devedor do crédito contratado e apenas em caso de saldo remanescente este será pago aos autores
”.

Ainda, se insurge quanto à sucumbência sustentando que decaiu em parte mínima dos pedidos.

Requer, assim, o reconhecimento do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais. Na hipótese de improcedência dos requerimentos principais, pede o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões nos Ids. 178799118, 215145186 e 216003667.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 207134196).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O BANCO DO BRASIL S/A suscitou preliminarmente a ilegitimidade passiva sob o fundamento de que apenas figurou como estipulante/mandatária na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a Brasilseg Companhia de Seguros, razão pela qual pugna pela sua exclusão do feito.

A tese de ausência de solidariedade não tem fundamento, pois a instituição financeira integra a cadeia de consumo, subtraindo vantagens dessa relação, e deve responder conjuntamente com a Seguradora por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência.
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.(N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Quanto à hipótese de cerceamento de defesa, o magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a valoração das provas úteis ao seu convencimento (art. 370 do Código de Processo Civil). Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção, razão pela qual cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Com relação a tese de violação à ampla defesa, destaco trecho da sentença:

“(...) Desde o mês 10/2020, este Juízo despendeu esforços na tentativa de intimar/notificar o médico Orlando Jorge Martins Torres, inscrito no CRM/MA sob o n. 2280, a pedido da parte requerida, que teve a expectativa de que o profissional trouxesse aos autos eventual documentação clínica relativa à segurada Eloisa Baptista Tessinari.

Conforme certificado à ref. 67 – momento anterior ao pedido que ora se analisa – o médico Orlando Jorge não havia respondido o Ofício n. 1442/2020 (ref. 54).

Outros atos expeditórios foram realizados na sequência.

Ocorre que as últimas movimentações processuais e requerimentos foram voltados unicamente da tentativa de obter nova intimação/resposta do aludido profissional.

Todavia, em análise mais aprofunda aos autos, percebe-se que o médico em comento, aparentemente, foi o responsável por uma cirurgia de retirada de tumor no fígado da segurada no ano de 2008, enquanto o objeto desta demanda diz respeito a um contrato celebrado no mês 04/2012, cujo sinistro/falecimento ocorreu no dia 22/11/2014. Isto é, as informações que pretendem, não aparentam ter relação com os fatos apurados nos autos.

Isso porque o aparente novo diagnóstico da segurada ocorreu no mês 10/2014, conforme se infere do RGO com a descrição da cirurgia, datado em 10/11/2014. Lado outro, ainda que se cogitasse a existência de câncer como doença preexistente, depreende-se do Relatório Anátomo-Patológico a ausência de evidências de malignidade no material objeto da biópsia.

Dias após o procedimento cirúrgico, a segurada/paciente faleceu em consequência de um choque séptico de foco abdominal e abscesso retroperitoneal, conforme consta na Declaração de Óbito n. 19249526-7 emitida pela médica Juliana Liberatti, CRM-MS 7305, e na Certidão de Óbito.

Desse modo, não há evidências aptas a demonstrar que informações pretendidas pela seguradora requerida possam contribuir para o deslinde da causa, notadamente por não aparentar ter relação direta com o objeto dos autos e ser incerta quando já outros elementos materiais aptos a formar o convencimento deste magistrado para o julgamento do mérito.

Por tais razões, e como destinatário final da prova oral pretendida, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Conselho Federal de Medicina, com o fito de informar o endereço do médico Orlando Jorge Martins Torres, inscrito no CRM/MA sob o n. 2280, por não há haver justificativa que importe necessária à instrução/julgamento da causa.

(...)”

Como visto, os requerimentos da parte foram deferidos e não houve resultados satisfatórios.

Ademais, não basta a mera alegação de cerceamento de defesa, o interessado deve demonstrar efetivamente o prejuízo do indeferimento da produção da prova, ônus do qual não se desimcumbiu.

Diante disso,
rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, consta que a parte autora manejou a ação pretendendo o recebimento de seguro prestamista firmado por Eloiza Baptista Tessinari (falecida em 22/11/2014), no valor de R$75.000,00.

Assim, após o falecimento da segurada, acionou o seguro para recebimento via extrajudicial e receberam resposta negativa das requeridas, sob o fundamento de que a segurada possuía doença preexistente que não foi declarada no momento da contratação da apólice, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Para evitar tautologia desnecessária, transcrevo os fundamentos do Juízo
a quo
:

“(...) Os autores sustentarem nos autos que a segurada, Eloiza Baptista Tessinari, foi diagnosticada no dia 03/10/2014, com uma formação arredondada, medindo cerca de 6,8 x 6,3 cm, localizada na região epigástrica no espeço hepatogátrico, após ter sido encaminhada para um centro de ressonância por ter sentido uma série de dores abdominais.

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, apresentaram Ressonância Magnética do Abdome Total realizada na segurada/paciente, datada de 03/10/2014.

Em razão disso, fora necessário a realização de uma cirurgia na data de 06/11/2014, executada no Hospital do Câncer Alfredo Abraão, conforme RGO com a descrição da cirurgia, datado em 10/11/2014.

Ressai da RGO que, durante o procedimento cirúrgico, foi retirado material de corpo estranho, a princípio, identificado como tumoração retroperitoneal. Todavia, conforme descrito no Relatório Anátomo-Patológico, foi constatada a ausência de evidências de malignidade no material objeto da biópsia.

Dias após o procedimento cirúrgico, a segurada/paciente faleceu, especificamente no dia 22/11/2014, em consequência de um choque séptico de foco abdominal e abscesso retroperitoneal, conforme consta na Declaração de Óbito n. 19249526-7 emitida pela médica Juliana Liberatti, CRM-MS 7305, e na Certidão de Óbito presente nos autos.

Como se notada das provas documentais contidas nos autos, o cenário fático-probatório caminha na contramão das alegações da parte requerida, de que a segurada Eloiza Baptista Tessinari portava doença preexistente quando da celebração do contrato prestamista contrariando a boa-fé do contrato de seguro.

Desse modo, verifica-se que a seguradora, ora requerida, não conseguiu demonstrar a má-fé da segurada e muito menos que a causa da morte teve relação com doença preexistente supostamente omitida, não se desincumbindo, assim, do seu dever contratual.

Ora, de acordo com a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Não há nos autos quaisquer exames pretéritos à contratação indicando a existência de qualquer doença preexistente na segurada.

Pelo contrário, os exames clínicos e relatórios médicos presente nos autos dão conta que os problemas de saúde da segurada foram diagnosticados em data posterior à contratação.

Outrossim, vale destacar que a mera preexistência de doenças, por si só, não configura a má-fé da segurada na contratação, ainda mais quando não estão relacionadas com a causa da morte, como nestes autos.

Demais disso, a declaração emitida pela segurada, no momento da realização do contrato, tem presunção de veracidade, considerando que um dos princípios norteadores dos contratos é a boa-fé, nos termos dos artigos 113, 422 e 765, do Código Civil. (...)”

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, II, que compete à ré a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A parte autora apresentou aos autos o contrato celebrado, a certidão de óbito, os exames e laudos médicos, que não apontam qualquer indício de que tais moléstias já existiam e eram conhecidas pela segurada no momento da contratação.

Desse modo, a tese de doença preexistente não merece prosperar, haja vista que as rés não trouxeram nenhum documento que comprove tais alegações.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.

(AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
. 2. Recurso especial não conhecido.

(STJ, RESP 272.830/SE, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.

(STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.(TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso).”

Quanto à tese secundária da 2a requerida com relação à obrigação de pagamento da indenização ser revertida ao 1o Beneficiário (Banco do Brasil) até o limite do respectivo capital segurado, a fim de garantir a quitação ou a amortização das dívidas assumidas pela segurada, verifico que merece amparo, haja vista que o mencionado contrato traz como objetivo a quitação do saldo devedor e, apenas em caso de eventual valor da indenização ultrapassar a dívida, será pago aos beneficiários da segurada o montante remanescente (Id. 178799096 - pg. 128).

Confira:

Portanto,
o contrato é claro no sentido de que o
pagamento
da indenização referente aos seguros-
prestamista
contratados não importa necessariamente na quitação dos empréstimos a que se refere. Se o capital segurado não for suficiente para quitá-los, a indenização securitária servirá apenas para a “amortização de dívida.”

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO

ao 1o apelo e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao 2o apelo
para determinar a apuração do valor em liquidação de sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024